Tribunal: TJPA
Processo: 0805849-32.2023.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0805849-32.2023.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANINDEUA, SONIA MARIA DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0805849-32.2023.8.14.0006

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua

Sentenciados: Sonia Maria dos Santos

Estado do Pará

Município de Ananindeua

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0805849-32.2023.8.14.0006

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua

Sentenciados: Sonia Maria dos Santos

Estado do Pará

Município de Ananindeua

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de Remessa Necessária em face da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, ajuizada por Sonia Maria dos Santos contra o Estado do Pará e o Município de Ananindeua.

A propósito, vejamos os termos da sentença acima mencionada,
in verbis: (ID

15105156)

“Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos constam, TORNO EM DEFINITIVA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar que o ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA providenciem ao Autor(a) SONIA MARIA DOS SANTOS a
INTERNAÇÃO EM LEITO CLÍNICO, COM SUPORTE PARA de Pneumonia,
em razão do diagnóstico para tratamentos necessários, que atenda às necessidades do caso, para o devido tratamento de saúde, confirmando-se a tutela de urgência concedida.”

A Certidão de id. 15105160 página 01 atesta que as partes foram devidamente intimadas, não havendo interposição de recurso voluntário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela admissão da remessa necessária e pela confirmação da sentença proferida pelo Juízo de origem. (ID 15312134).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que condenou o ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA a providenciarem a autora SONIA MARIA DOS SANTOS a INTERNAÇÃO EM LEITO CLÍNICO, com suporte para de Pneumonia.

Na exordial, consta que a requerente necessitava, com urgência, de TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO PARA LEITO CLÍNICO – Clínica Geral em hospital que disponha de tratamento para PNEUMONIA, uma vez que a mesma encontrava-se aguardando o leito em questão, inclusive com cadastro no sistema de regulação de leitos.

Pois bem.

O direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios), sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

Por essa razão, qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Desse modo, a complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir o Estado do dever imposto pela ordem constitucional, sendo sua e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que, como os interessados não possuem condições financeiras de custear por meios próprios a aquisição de medicamentos/tratamentos essenciais à sua existência.

Restou comprovado pelos laudos e documentações médicas a necessidade da transferência da requerente e o dever dos requeridos em providenciar a transferência pleiteada.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 28/08/2023